Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que aplicou o Tema 1.004/STJ ao caso concreto. O embargante alega omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.004/STJ e se há necessidade de sanar eventual vício para melhor fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.004/STJ, destacando que a situação dos autos não se enquadra na excepcionalidade prevista pelo STJ.
4. Não há contradição no acórdão recorrido, pois ele fundamenta de maneira coerente e harmônica a aplicação do Tema 1.004/STJ, bem como a inexistência de direito indenizatório ao adquirente do imóvel em razão da preexistência de restrição administrativa informada no contrato.
5. A divergência entre o entendimento do embargante e a decisão judicial não configura contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os órgãos julgadores não estão obrigados a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada (REsp 1.404.796/SP).
7. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento, o que não se verificou no caso concreto.
2. A divergência entre a interpretação do embargante e a fundamentação do acórdão não caracteriza contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão.
4. Não há vício no acórdão que decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem abordar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 927 e 1225; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624 e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004;
STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.03.2014;
TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 15/05/2024.